Tribunal: CARF
Processo: 11080.721311/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721311/2012-21
ACÓRDÃO
2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO KNIJNIK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Porto
Alegre. Após a revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no valor
de R$ 1.633,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora. O lançamento
decorreu da constatação das seguintes infrações: Dedução Indevida de Despesas
Médicas. A glosa do valor de R$ 5.140,00, correspondente à dedução indevida a
título de despesas médicas, foi efetuada por falta de comprovação e/ou previsão
legal, conforme segue: - Carla Peruzzo: R$ 1.140,00 (despesa do ano de 2008) -
Cláudia Veloso Marisaj de Oliveira: R$ 4.000,00 (foi apresentado um único recibo
sem identificação dos serviços prestados (impossibilitando o enquadramento
legal) emitido por psicóloga relativo a serviços prestados no mesmo período de
outro recibo de despesas também com psicóloga (Neusa Mota) declaradas pelo
contribuinte (não há identificação do paciente atendido e não há dependente
declarado). No recibo apresentado também não consta o endereço profissional do
emitente (requisito legal), impossibilitando a confirmação das despesas) Dedução
Indevida de Previdência Oficial. A glosa do valor de R$ 798,83, correspondente à
dedução indevida a título de contribuição à previdência oficial, foi efetuada por
falta de comprovação por meio de documentação hábil e idônea. O
enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 02/01/2012 (fl. 33), o contribuinte apresentou, em
31/01/2012, impugnação acostada à fl. 2, em que concorda expressamente com a
infração de dedução indevida de previdência oficial e discorda da glosa de
despesa médica efetuada, sob a alegação de que se trata de despesa própria. Por
fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e requer
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
3
o acolhimento da impugnação. Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito
tributário não impugnado, no valor de R$ 219,68 (fls. 42/43), foi transferido para
o processo no 11080.721798/2012-42, para fins de cobrança.

O lançamento foi mantido parcialmente, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.

Intimado do resultado do julgamento em 18/12/2013 (fls. 56), o recorrente interpôs
o presente recurso voluntário em 14/01/2014 (fls. 59), cujo único argumento é, verbatim:

[...] solicito revisão e para tanto apresento recibo em substituição onde se
esclarece as pendências citadas no processo.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A glosa referente à previdência privada não foi objeto da impugnação, nem do
recurso voluntário.
Originariamente, foram glosadas as seguintes deduções, relativas às despesas
médicas:

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
4
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome Empresarial Cod.
Declarado

Reembolsado Alterado
01
670.006.570-49
CARLA PERUZZO
010
1.140,00
0,00
0,00
02
413.264.070-15
CLAUDIA VELOSO MARSAJ DE OLIVE 010
4.000,00

0,00
0,00

A dedução relativa às despesas incorridas com a prestação de serviços por Carla
Peruzzo foi restabelecida.
Em relação às despesas perante a prestadora Claudia Veloso, o órgão julgador de
origem teve por inábeis os documentos juntados com a impugnação, verbatim:

No que tange ao pagamento a Carla Peruzzo, os documentos acostados às fls.
11/12 (declaração da profissional de saúde informando o erro cometido e novo
recibo com data correta) comprovam a realização da despesa declarada, motivo
pelo qual a respectiva dedução, no valor de R$ 1.140,00, deve ser restabelecida
na Declaração de Ajuste Anual. Quanto à despesa médica com a psicóloga Cláudia
Veloso Marisa de Oliveira, entretanto, o recibo apresentado, à fl. 13, não consiste
em documento hábil à comprovação da despesa declarada, no montante de R$
4.000,00, pois não preenche os requisitos do art. 80 do RIR/99, anteriormente
transcrito, haja vista que deixou de apresentar o beneficiário dos serviços
prestados. Cumpre esclarecer que tal documento apenas atesta que o pagamento
foi efetuado pelo impugnante, mas não explicita que o serviço pago foi prestado a
ele. Para que a despesa fosse efetivamente comprovada, bastaria que o
requerente juntasse aos autos declaração do profissional de saúde identificando o
paciente beneficiário do tratamento realizado; porém, nada foi anexado aos autos
nesse sentido.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
5
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
6
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, os documentos juntados tardiamente, apenas com a
interposição do recurso voluntário (fls. 62-63), voltam-se a enfrentar obstáculo já conhecido pelo
recorrente, e não nova exigência, inaugurada apenas por ocasião do julgamento da impugnação.
Desse modo, ausente a presença de um dos requisitos dos arts. 16 e 17 do Decreto
70.235/1972, não é possível levar esse acervo probatório específico em consideração, e, portanto,
o acórdão-recorrido deve ser mantido.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.149 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721311/2012-21
7
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Original